Tribunal: TJMT
Processo: 1005763-79.2025.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005763-79.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAMON ENRIQUE QUIJADA MONAGAS - CPF: 708.136.312-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005763-79.2025.8.11.0042

APELANTE: RAMON ENRIQUE QUIJADA MONAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. TRANSPORTE DE 10,680 KG DE COCAÍNA E 20,400 KG DE MACONHA OCULTADOS EM ELETRODOMÉSTICOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. ASSUNÇÃO CONSCIENTE DO RISCO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. EXASPERAÇÃO IDÔNEA, MAS DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DO INCREMENTO PARA 2 ANOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6. CONDIÇÃO DE “MULA”. FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA MODULAÇÃO DA MINORANTE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade, em razão do transporte de 10,680 kg de pasta base de cocaína e 20,400 kg de maconha, ocultados em eletrodomésticos levados em ônibus interestadual.

II. Questão em discussão.

2. Há quatro questões em discussão, saber se: (i) a alegação de desconhecimento do conteúdo transportado caracteriza erro de tipo essencial apto a excluir o dolo; (ii) a exasperação da pena-base, fundada na natureza e na quantidade das drogas, foi proporcional; (iii) a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo; (iv) é cabível a fixação de regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

3.1. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial definitivo e prova oral colhida sob contraditório.

3.2. O depoimento judicial de policial que participou diretamente da abordagem é meio de prova idôneo, sobretudo quando harmônico com os demais elementos dos autos e não demonstrada qualquer causa concreta de suspeição.

3.3 A tese de erro de tipo essencial não se sustenta quando o acusado aceita transportar, mediante pagamento, bagagens de terceiro não identificado, em viagem interestadual, sem saber informar de modo seguro a origem, o conteúdo ou o destinatário dos objetos.

3.4. As circunstâncias do caso revelam, no mínimo, assunção consciente do risco de transportar material ilícito, o que afasta a alegação de transporte inocente e permite a incidência da teoria da cegueira deliberada.

3.5. A natureza e a expressiva quantidade das drogas apreendidas autorizam a valoração negativa na primeira fase, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006; contudo, o aumento de 2 anos e 6 meses mostrou-se excessivo, sendo proporcional a majoração da pena-base em 2 anos.

3.6. A fração mínima de 1/6 para o tráfico privilegiado deve ser mantida, pois a atuação como transportador remunerado de drogas, em contexto de logística interestadual, justifica a modulação da minorante em patamar inferior ao máximo.

3.7. A majorante da interestadualidade incide em razão do transporte das drogas em ônibus com destino a outro Estado da Federação. O regime inicial fechado é adequado diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade, natureza e forma de ocultação dos entorpecentes, além da pena-base fixada acima do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A alegação de desconhecimento do conteúdo transportado não caracteriza erro de tipo essencial quando o conjunto probatório demonstra que o agente, mediante pagamento, aceitou transportar bagagens de terceiro não identificado, em viagem interestadual, assumindo o risco da ilicitude. 2. A natureza e a expressiva quantidade de entorpecentes autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. A atuação como transportador remunerado de drogas justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo. 4. A gravidade concreta do tráfico, aferida pela quantidade, natureza e forma de transporte da droga, autoriza a fixação de regime inicial fechado.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 20, 33, §§2º e 3º, 44, I, e 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05.09.2006; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgRg no HC n. 573.134/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgRg no HC n. 1.082.842/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.04.2026; Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005763-79.2025.8.11.0042

APELANTE: RAMON ENRIQUE QUIJADA MONAGAS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RAMON ENRIQUE QUIJADA MONAGAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1005763-79.2025.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 725 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas majorado pela interestadualidade].

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, pugna pela sua absolvição, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo, ao argumento de que teria incidido em erro de tipo essencial, por desconhecer que transportava substâncias entorpecentes. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, aduzindo que:
1.1
) o incremento promovido na primeira fase, com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, mostrou-se desproporcional;
1.2
) a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada em seu patamar máximo;
1.3
) seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena [doc. digital n. 364060394].

A 23
a
Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 364060396].

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 373511354].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005763-79.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a RAMON ENRIQUE QUIJADA MONAGAS a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] no dia 14 de março de 2025, por volta das 14h30min, na Rodovia BR 364, KM 387, neste município, o denunciado Ramon Enrique Quijada Monagas transportava, para outro Estado da Federação, 10 (dez) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 10,680 kg (dez quilogramas e seiscentos e oitenta gramas) e 30 (trinta) tabletes de maconha, com massa total de 20,400 kg (vinte quilogramas e quatrocentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2025.013880-A01).

Na data dos fatos, durante fiscalização de rotina do grupo de operações com cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal, foi efetuada a abordagem no ônibus de passageiros da empresa Util, placas SNH6F85, com itinerário Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ. Durante o procedimento de verificação do bagageiro com o auxílio dos cães Anubis e Lady, houve sinalização positiva dos cães em duas caixas grandes, identificadas com os tickets de bagagem nº 3705973 e 3705974, cujo proprietário era o denunciado Ramon, passageiro da poltrona nº 33.

Indagado sobre o conteúdo das caixas, Ramon ficou apreensivo e informou que não sabia o que havia em seu interior; alegou que apenas recebeu o pedido para transportá-las.

Em seguida, foi realizada a inspeção das bagagens, nas quais foram encontrados um fogão e um tanque de lavar roupas com peso incomum, e, após a abertura dos eletrodomésticos, os agentes localizaram 10 (dez) tabletes de pasta base de cocaína no interior do tanque de lavar roupas e 30 (trinta) tabletes de maconha no interior do fogão.

Ainda, consta nos autos cópia do bilhete de passagem do denunciado, que indica a origem de sua viagem nesta Capital, e como destino final o município de Ribeirão Preto/SP (ID nº 190733052 – p. 35). [...]”
(doc. digital n. 364059874).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 725 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade.

Irresignada, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que o apelante deve ser absolvido, em razão da atipicidade da conduta, por ausência de dolo, ao argumento de que não tinha conhecimento de que transportava drogas, circunstância que configuraria erro de tipo essencial. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com a redução do aumento aplicado na primeira fase, por reputá-lo desproporcional; a majoração da fração relativa ao tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3; e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

No que à absolvição, o pedido não comporta acolhimento.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito n. 316.3.2025.4712, boletins de ocorrência n. 21506012503141433059 e 2025.79820, termo de exibição e apreensão n. 2025.16.118359, laudo pericial n. 311.3.10.9067.2025.013880-A01, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense atestou se tratar de “
A) 10 (dez) porções de material de tonalidade parda-amarelada, na forma de “tabletes”, cada qual de ± 21 x 11 x 5 centímetros e acondicionada no interior de camadas de fragmento de filme plástico de cor branca e filme plástico transparente, sendo que umas das faces maiores de cada porção continha, externamente, uma inscrição feita manualmente da letra “P”, em cor vermelha. Havia também um grande fragmento de tecido têxtil de cor branca, sem resquícios de material suspeito. Este item foi entregue em sacola plástica transparente de segurança da PJC/MT lacrada sob o número “07059110” [...] pesando 10,680 kg (dez quilogramas e seiscentos e oitenta gramas) de massa bruta [...]; B) 30 (trinta) porções de material vegetal compacto seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual na forma de “tablete” e de diferentes tamanhos, sendo que cada qual estava envolta por camadas de camadas de fragmento de filme plástico de cor branca e filme plástico transparente. Este item foi entregue em sacolas plásticas transparentes de segurança da PJC/MT lacradas sob os números “07059322” e “07090145” [...] pesando 20,400 kg (vinte quilogramas e quatrocentos gramas) de massa bruta [...]. Após a realização dos exames, verificou-se que todas as amostras do material descrito no(s) item(ns) “A)” apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA e que todas amostras do material descrito no(s) item(ns) “B)” apresentaram resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol) [...]”
(doc. digital n. 364059873 – p. 56/58).

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Rodoviário Federal, FERNANDO CÉSAR MORAES KOEHLER, descreveu o procedimento conforme transcrito:

“[...] QUE encontra-se de plantão nesta data, e, consoante a narrativa o Boletim de Ocorrência, ratifica-o integralmente, pois são os fatos; QUE nesta data, no km 387 da br 364, durante fiscalização de rotina, foi realizada abordagem a ônibus da empresa Util, placas SHN6F85, linha Cuiabá x Rio de Janeiro; QUE realizada a verificação no bagageiros pelos cães farejadores Anúbis e Lady, estes indicaram positivamente em duas caixas grandes, com numeração de ticket de bagagem n. 3705973 e 37055973; QUE verificada a propriedade das bagagens, constatou-se que eram do Sr. Ramon Enrique Quijada Monagas sentado na poltrona 33; QUE indagado o que estaria levando nas caixas, este ficou bastante apreensivo e informou que não sabia, apenas que pediram para ele levar tais caixas; QUE diante disso procedeu-se a verificação do conteúdo das bagagens, sendo encontrado em fogão e uma tanque de lavar roupas, com peso incomum, assim, ao realizar busca minuciosa nos eletrodomésticos, foram localizados 10 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína no tanque de lavar roupas e 30 tabletes de substância que aparenta ser maconha no fogão; QUE diante disso, ocorrência encaminhada a polícia civil para as providências cabíveis; QUE os intens apreendidos são: 01 documento em nome Ramon Enrique Quijada Monagas, 01 passagem em nome do Ramon Enrique Quijada Monagas ticket de malas n. 3705973 370597, 01 pulseira prateada, 01 anel prateado, 01 relógio preto com avarias na tela, 01 corrente prateada com pingente prateado, 01 mochila preta contendo objetos pessoas masculinos diversos, 01 fogão danificado, 01 tanque de lavar roupas danificado/desmontrado, 10 tabletes de substância que aparenta ser pasta base, 30 tabletes de substância que aparenta ser maconha, 01 aparelho celular samsung; [...]”
(doc. digital n. 364059873 – p. 12/13).

Semelhantes são as declarações do também Policial Rodoviário Federal, DIANDRO RAMOS LACERDA (doc. digital n. 364059873 – p. 14/15).

RAMON, quando interrogado extrajudicialmente, declarou:

“QUE ciente de seus direitos constitucionais de ficar calado e falar somente em juízo, respondeu que não deseja ficar em silêncio, pois é inocente; QUE indagado em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência PM, respondeu que está sem trabalho a cerca de um mês, sendo que reside no país a cerca de 07 anos; QUE conheceu um cara, na rua, brasileiro, acha que ele é carreteiro, sendo que ele perguntou se queria ganhar um dinheiro; QUE isto ocorreu aqui em Cuiabá; QUE o cara que o contratou é freteiro e o conhece da rua, mas não sabe o nome dele; QUE o cara disse que pagaria milão para o interrogado levar umas coisas para Rio de Janeiro; QUE o cara o levou até a rodoviária, lhe deu a passagem e a bagagem que levaria; QUE não viu o que tinha dentro das caixas, nega que tinha conhecimento que era droga, sendo que afirma ter pensado que de fato eram eletrodomésticos como lhe disse o carreteiro; QUE não sabia que era droga que jamais levaria se soubesse, pois os policiais brasileiros são muito espertos”

Em juízo, foi ouvida a testemunha DIANDRO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta fase, o policial rodoviário federal reafirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva.

DIANDRO
narrou que 1.1) participou da fiscalização de rotina realizada no ônibus de passageiros em que se encontrava o apelante; 1.2) durante a verificação do bagageiro, os cães farejadores indicaram positivamente duas caixas grandes, posteriormente identificadas como pertencentes a RAMON; 1.3) ao abrir as embalagens, constatou que se tratava de um tanque de lavar roupas e de um fogão, ambos com peso incomum; 1.4) após consulta aos tickets de bagagem, verificou-se que os canhotos correspondiam à passagem do apelante; 1.5) realizada a inspeção minuciosa dos eletrodomésticos, foram localizados os entorpecentes ocultados em seu interior; 1.6) o apelante informou apenas que terceiros teriam pedido para que levasse as caixas, afirmando desconhecer o conteúdo transportado; 1.7) segundo recordou, RAMON se deslocava para o Estado de São Paulo, mas não soube indicar, de forma precisa, a quem entregaria os objetos; 1.8) embora tenha alegado desconhecimento acerca da existência das drogas, o apelante não demonstrou surpresa quando os entorpecentes foram encontrados, permanecendo tranquilo e colaborativo durante a abordagem; 1.9) a apreensão decorreu de fiscalização de rotina, sem prévia denúncia específica sobre o transporte de drogas nos eletrodomésticos.

RAMON
, por sua vez, negou a prática consciente do delito, afirmando que: 2.1) estava desempregado quando recebeu proposta de terceiro para transportar duas caixas contendo eletrodomésticos; 2.2) receberia a quantia de R$ 1.000,00 pelo transporte; 2.3) a passagem foi providenciada pela pessoa que o contratou; 2.4) embora tenha mencionado que levaria os objetos ao Rio de Janeiro/RJ, o bilhete indicava como destino Ribeirão Preto/SP, local onde realizaria a entrega; 2.5) não soube informar quem receberia as caixas no destino; 2.6) desconhecia a existência de substâncias entorpecentes no interior do fogão e do tanque de lavar roupas; 2.7) acreditava estar transportando apenas os eletrodomésticos que lhe haviam sido entregues.

As provas produzidas na instrução não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

De início, não prospera a alegação defensiva de que a condenação estaria lastreada exclusivamente no depoimento de um único policial rodoviário federal.

Embora apenas DIANDRO tenha sido ouvido em juízo, seu relato não se encontra isolado nos autos. Ao contrário, está em perfeita harmonia com os elementos produzidos na instrução processual e, inclusive, com a própria versão apresentada por RAMON, que admitiu ter recebido as caixas, transportado os eletrodomésticos e aceitado a promessa de pagamento de R$ 1.000,00 para levá-los a outro Estado da Federação.

Além disso, o policial ouvido em juízo participou diretamente da fiscalização, presenciou a indicação positiva dos cães farejadores, a identificação das bagagens pelo
ticket
correspondente à passagem do acusado, a abertura dos eletrodomésticos e a localização das drogas ocultadas em seu interior. Não se trata, portanto, de testemunho indireto ou de “ouvir dizer”, mas de relato prestado por agente público que atuou diretamente na ocorrência e que foi submetido ao contraditório judicial.

A jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

“[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“
[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]
” (STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Superada essa questão, cumpre enfrentar a tese absolutória fundada na alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo.

De plano, não há falar em atipicidade sob o aspecto objetivo.

A conduta atribuída ao apelante amolda-se ao núcleo “transportar”, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois RAMON foi flagrado em ônibus interestadual levando duas caixas de grandes dimensões vinculadas ao seu bilhete de passagem, nas quais estavam acondicionados um fogão e um tanque de lavar roupas.

No interior dos eletrodomésticos foram encontrados 10 tabletes de pasta base de cocaína, com massa bruta de 10,680 kg, e 30 tabletes de maconha, com massa bruta de 20,400 kg.

A controvérsia defensiva, portanto, concentra-se no elemento subjetivo do tipo, isto é, na alegação de que o apelante desconhecia a existência das substâncias entorpecentes ocultadas nos objetos transportados.

O erro de tipo essencial, previsto no artigo 20 do Código Penal, pressupõe falsa percepção da realidade acerca de elemento constitutivo do tipo penal, de modo que somente se mostra apto a excluir o dolo quando demonstrado, a partir do conjunto probatório, que o agente efetivamente desconhecia circunstância essencial da conduta incriminada.

No caso em exame, contudo, a versão defensiva de que RAMON desconhecia a existência das drogas ocultadas nos eletrodomésticos não encontra respaldo nos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.

A dinâmica do fato afasta a plausibilidade da alegação de “transporte inocente”. O próprio apelante afirmou que aceitou a quantia de R$ 1.000,00 para levar as caixas a pedido de terceiro que sequer soube identificar, sem informar nome, endereço, telefone ou qualquer dado minimamente verificável. Também não soube indicar, de modo seguro, quem receberia os objetos no destino, além de apresentar narrativa imprecisa quanto ao local da entrega, mencionando inicialmente o Rio de Janeiro/RJ, embora a passagem indicasse Ribeirão Preto/SP.

Tais circunstâncias revelam que o acusado, no mínimo, assumiu conscientemente o risco de transportar objeto ilícito, pois aceitou realizar deslocamento interestadual de bagagens pertencentes a pessoa desconhecida, mediante pagamento, sem qualquer cautela quanto à origem, ao conteúdo e ao destinatário das caixas.

A hipótese aproxima-se, portanto, da denominada teoria da cegueira deliberada, segundo a qual não pode o agente beneficiar-se de ignorância voluntariamente cultivada quando, diante de circunstâncias objetivamente suspeitas, opta por não aprofundar seu conhecimento acerca da realidade dos fatos, prosseguindo na conduta em proveito próprio.

A aplicação dessa compreensão não se confunde com punição por mera negligência ou descuido. Exige-se que o conjunto probatório revele que o agente tinha condições de perceber a elevada probabilidade da ilicitude e, ainda assim, deliberadamente manteve-se em posição de conveniente desconhecimento, assumindo o risco da prática criminosa.

É precisamente o que se verifica na espécie. RAMON aceitou transportar, em viagem interestadual, duas caixas de grandes dimensões pertencentes a terceiro que sequer soube identificar, mediante promessa de pagamento, sem saber informar, com segurança, quem receberia os objetos no destino e sem adotar qualquer cautela mínima quanto à origem, ao conteúdo ou à finalidade do transporte.

A isso se soma o relato judicial do policial rodoviário federal DIANDRO, segundo o qual, embora RAMON tenha afirmado desconhecer o conteúdo das caixas, não demonstrou surpresa quando os entorpecentes foram localizados no interior dos eletrodomésticos, permanecendo tranquilo e colaborativo durante a abordagem.

Também não merece acolhimento o argumento de que, se a própria Polícia Rodoviária Federal precisou do auxílio de cães farejadores para localizar os entorpecentes, “
não seria plausível exigir que o acusado soubesse da existência da droga
”.

A tese parte de premissa equivocada, porquanto o que se exige para a configuração do dolo não é que o agente tivesse capacidade técnica de detectar – pelo olfato ou por inspeção visual –, a droga escondida nos eletrodomésticos, mas que tivesse consciência da ilicitude do transporte ou, ao menos, assumisse o risco de transportar objeto ilícito.

Assim, ainda que se admita que a droga não era perceptível por simples inspeção visual, tal circunstância não exclui o elemento subjetivo, pois a consciência da ilicitude é extraída do contexto global da apreensão: elevada quantidade de droga, ocultação em eletrodomésticos, transporte interestadual, promessa de pagamento, ausência de identificação do suposto contratante e inexistência de indicação segura acerca do destinatário dos objetos.

Não se trata, portanto, de responsabilização objetiva pelo simples fato de as drogas estarem em bagagens vinculadas ao apelante, mas de conclusão extraída do conjunto probatório, que demonstra a adequação típica da conduta e a presença do dolo, ao menos na modalidade eventual.

Convém ressaltar, ainda, que o delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, dentre eles o verbo “
transportar
”, sendo desnecessária a demonstração de efetiva mercancia.

Assim, comprovado que RAMON transportava substâncias entorpecentes, em expressiva quantidade, ocultadas em eletrodomésticos e destinadas a outro Estado da Federação, não há falar em atipicidade da conduta, ausência de dolo ou incidência de erro de tipo essencial.

Deste modo, imperiosa a manutenção da condenação,
verbis
:

“[...] Há prova de que o apelante, de forma livre e consciente, tenha realizado a conduta nuclear “transportar” do crime de tráfico de drogas. existindo elementos suficientes de que sabia que realizava transporte de entorpecentes, o que afasta a tese de erro de tipo [...]”
(TJDFT, Acórdão 2125104, 0702727-27.2025.8.07.0006, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/05/2026, publicado no DJe: 25/05/2026.)

“[...] Quanto ao segundo apelante: o conjunto probatório é robusto e demonstra inequivocamente sua participação no delito. A aplicação da teoria da cegueira deliberada é adequada, considerando que assumiu transporte remunerado em circunstâncias evidentemente suspeitas, permanecendo deliberadamente ignorante sobre o conteúdo ilícito [...]”
(TJMT, N.U 1000531-43.2023.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)

No que concerne ao pleito de reajuste da dosimetria da pena, a pretensão comporta parcial acolhimento.

Na primeira fase, o juízo
a quo
fixou a pena-base em
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
, valorando negativamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, o artigo 42 da Lei de Drogas estabelece que, na fixação da pena, o magistrado considerará, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, foram apreendidos 10,680 kg de cocaína e 20,400 kg de maconha, totalizando mais de 31 kg de substâncias entorpecentes, ocultadas em eletrodomésticos transportados em ônibus interestadual.

Não se cuida, portanto, de quantidade ínfima ou ordinária, mas de apreensão expressiva, apta a evidenciar maior reprovabilidade da conduta e potencialidade lesiva significativamente superior àquela inerente ao tipo penal básico.

Além disso, a natureza da cocaína/pasta base – substância de alto poder deletério –, aliada à relevante quantidade transportada, reforça a maior censurabilidade da conduta.

Assim, mostra-se idônea a valoração negativa promovida na primeira fase, pois fundada em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com o artigo 42 da Lei de Drogas; todavia, embora legítima a exasperação da pena-base, o incremento de
2 anos e 6 meses
revela-se ligeiramente excessivo, sobretudo porque não houve valoração negativa de outras circunstâncias judiciais além da natureza e quantidade das drogas.

Nesse contexto, revela-se mais proporcional e suficiente a majoração da pena-base em
2 anos
, redimensionando-a para
7 anos de reclusão
e
700 dias-multa
.

A propósito:

“[...] A exasperação da pena-base em dois anos acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na natureza e quantidade expressiva de entorpecente (aproximadamente 50 kg de maconha), em consonância com o art. 42 da Lei 11.343/06 [...]”
(TJMT, N.U 1025536-67.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 12/06/2026)

“[...] A elevada quantidade de droga apreendida (9,2 kg de cocaína e 32 kg de maconha) extrapola os limites do tipo penal e autoriza a valoração negativa das consequências do crime, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que prevê a preponderância da natureza e quantidade de entorpecentes sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. [...] Na hipótese em julgamento, a grande quantidade e a variedade de entorpecentes encontrada podem ser utilizadas para justificar o incremento da pena-base em patamares superiores àqueles indicados como referência pela jurisprudência, sem que isso implique em ilegalidade [...]”
(TJMT, N.U 1027254-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).

“
[...] O aumento da pena-base em 2 anos não se mostra, no caso, excessivo, desarrazoado ou desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta do agravante, com o qual foram apreendidos 43kg de maconha e 2kg de pasta-base de cocaína. Precedentes [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 573.134/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Dessa forma, reduzo a pena-base para
7 anos de reclusão
e
700 dias-multa
.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, mantenho a pena basilar inalterada.

Na terceira fase, mais especificamente em relação à fração da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, a Defesa requer sua aplicação no patamar máximo de 2/3, ao argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não há prova concreta de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

O pedido
não comporta acolhimento
.

Com efeito, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da minorante, justamente por verificar que RAMON preenche os requisitos legais exigidos pelo dispositivo, porquanto primário, portador de bons antecedentes e sem elementos concretos de dedicação habitual à traficância ou integração em organização criminosa.

Todavia, a presença desses requisitos não impõe, automaticamente, a aplicação do redutor no grau máximo, cabendo ao julgador modular a fração de diminuição à luz das circunstâncias concretas do caso.

Na hipótese, a fração mínima de 1/6 mostra-se adequada.

Isso não decorre da quantidade ou da natureza das drogas apreendidas – já valoradas na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 –, mas da atuação concreta do apelante como transportador remunerado de carga ilícita, em contexto que evidencia sua inserção, ainda que pontual, na cadeia logística do tráfico.

RAMON aceitou transportar, em viagem interestadual, duas caixas de grandes dimensões pertencentes a terceiro que sequer soube identificar, mediante promessa de pagamento, sem indicar com segurança quem receberia os objetos no destino. Além disso, as drogas estavam ocultadas no interior de eletrodomésticos, circunstância que revela prévia organização no acondicionamento e transporte da carga ilícita.

Tal circunstância evidencia que sua participação não se deu de forma meramente casual ou desinteressada, mas mediante adesão consciente a tarefa relevante na logística de circulação de entorpecentes, com retribuição financeira ajustada, o que revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

A condição de “mula”, portanto, não foi utilizada para afastar o tráfico privilegiado, mas apenas para modular a fração da benesse, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Câmara Criminal, no sentido de que a atuação como transportador de drogas, embora não comprove, por si só, integração em organização criminosa, constitui fundamento idôneo e autônomo para a aplicação da minorante em patamar inferior ao máximo. Confira-se:

“[...] A condição de “mula” no transporte interestadual de entorpecentes constitui fundamento idôneo e autônomo para a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), na medida em que revela maior grau de reprovabilidade da conduta, decorrente da inserção voluntária e remunerada na logística de circulação do entorpecente [...]”
(TJMT, N.U 1004022-04.2025.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026)

“[...] A função de “mula”, agente responsável pelo transporte de drogas para o crime organizado, justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado no mínimo legal [...]”
(TJMT, N.U 1035193-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a atuação como "mula" do tráfico, ainda que não obste o reconhecimento do tráfico privilegiado, justifica a modulação da fração redutora para o mínimo legal, diante da maior gravidade da conduta [...]”
(TJMT, N.U 1001423-49.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025).

Assim, mostra-se proporcional a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, tal como fixado na sentença.

Desse modo, reduzo a pena intermediária em
1/6
, em razão do
tráfico privilegiado
, fixando-a provisoriamente em
5 anos e 10 meses de reclusão
, além do pagamento de
583 dias-multa
.

Ainda na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no
artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006
, em razão da
interestadualidade
do tráfico, uma vez que restou demonstrado que os entorpecentes eram transportados em ônibus de passageiros com destino a outro Estado da Federação.

A referida majorante foi aplicada na sentença na fração mínima de 1/6, patamar que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo insurgência específica capaz de justificar sua alteração.

Assim, majorada a pena em 1/6, torno definitiva a reprimenda em
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
, além do pagamento de
680 dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a Defesa requer a fixação do semiaberto.

Melhor sorte não lhe assiste.

Embora o apelante seja primário e a pena definitiva tenha sido reajustada e fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, as circunstâncias concretas do caso justificam a manutenção do
regime inicial fechado
.

Isso porque a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos –
10,680 kg de cocaína e 20,400 kg de maconha –
, circunstâncias que, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas com preponderância na fixação da pena e autorizam a imposição de regime prisional mais gravoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime inicial fechado quando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida, revela maior reprovabilidade da conduta, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos,
verbis
:

“[...] No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, houve a apreensão de grande quantidade de drogas, fundamento a justificar a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 3. Ademais, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, o regime inicial fechado se mostra mais adequado. 4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 1.082.842/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

“[...] A fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena é justificada pelo montante da pena, superior a 4 anos de reclusão, e pelas circunstâncias do caso concreto, como a interestadualidade do transporte da droga e a elevada quantidade de entorpecente apreendido [...]”
(AgRg no HC n. 1.007.804/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

No caso em concreto, além da expressiva quantidade de droga, há a apreensão de cocaína/pasta base, substância de alto poder deletério, em contexto de transporte interestadual, com ocultação em eletrodomésticos, circunstâncias que demonstram gravidade concreta suficiente para justificar o regime inicial mais severo.

Também não incide, automaticamente, a Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, pois, embora reconhecida a figura do tráfico privilegiado, não estão presentes os requisitos nela previstos, notadamente a ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria e o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, já que a pena definitiva supera 4 anos de reclusão.

Pela mesma razão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 44, I, do Código Penal.

Portanto, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto por
RAMON ENRIQUE QUIJADA MONAGAS
, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade para
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
,
no regime inicial fechado,

além do pagamento de 680 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário minimo vigente à época dos fatos.

Conservo inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026